Tribunal: TJBA
Processo: 8065944-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065944-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LEANDRO SILVA NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores indevidamente bloqueados em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar; (ii) restou caracterizado dano moral; (iii) o quantum indenizatório observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) é devida a restituição em dobro dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira ajuizou ação executiva e requereu bloqueio de valores sem se certificar da existência de mora, não obstante o regular adimplemento de acordo extrajudicial, configurando falha na prestação de serviços e ato ilícito passível de reparação.

4 - A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva. O apelante não apresentou documento capaz de demonstrar a legitimidade do bloqueio judicial.

5 - O bloqueio indevido impediu o autor de honrar compromissos financeiros, caracterizando dano moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

6 - O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

7 - A negligência da instituição financeira caracteriza culpa grave equiparável ao dolo, justificando a repetição do indébito em dobro, nos termos dos artigos 42, parágrafo único, do CDC e 940 do CC.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação.

__________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 940; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8065944-91.2020.8.05.0001, sendo parte Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e parte Apelado
LEANDRO SILVA NASCIMENTO PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.